Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de despejo c/c cobrança. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. FILHO DO APELANTE. INFORMANTE. PRESCINDIBILIDADE. MÉRITO. COMUNICAÇÃO AO LOCADOR. DEFEITO NO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE TERMO INICIAL COMO SENDO A DATA DA ENTRADA NO IMÓVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A oitiva de testemunha deve ser garantida nas hipóteses em que o referido depoimento constitui prova indispensável no processo, sobretudo quando não houver outras formas de comprovar a alegação da parte, hipótese não configurada no caso dos autos.
2. A circunstância de a testemunha arrolada ser filho do Réu/Apelante enfraquece o argumento no sentido de que sua oitiva constitui prova cabal para o deslinde da controvérsia, corroborando a tese de prescindibilidade desse depoimento específico, principalmente quando feito o sopesamento com as demais provas periciais e documentais produzidas nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Em que pese o art. 23, inciso IV, da Lei no 8.245/91 não se referir expressamente à forma escrita, apesar do disposto na r. sentença, tal circunstância não invalida o entendimento perfilhado pelo decisum, diante das conclusões do laudo pericial e demais documentos juntados ao feito.
4. Ressalte-se que, no caso em apreço, não parece crível que o Apelante, apesar de quase um ano transcorrido entre a locação do imóvel com “sérios problemas de vazamento e mofo” e o ajuizamento da demanda pelo Autor, não tenha diligenciado no sentido de notificar o locador, ainda que extrajudicialmente, por intermédio dos inúmeros meios de comunicação disponíveis atualmente, no intuito de resguardar eventuais direitos.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.